Tribunal: TJES
Processo: 5001218-30.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001218-30.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JOILSON FELIPE ROLIM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001218-30.2021.8.08.0038

RECORRENTE:

ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
JOILSON FELIPE ROLIM

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO FARIA FERNANDES.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS.
VEÍCULO FURTADO. RECUPERADO PELA POLÍCIA MILITAR E ENCAMINHADO AO PÁTIO LEGAL. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TAXAS.
AUTOR NÃO COMPROVOU TER APRESENTADO OU DILIGENCIADO PARA CONSEGUIR A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA LIBERAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por

JOILSON FELIPE ROLIM em face de
ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega que a sua motocicleta foi furtada em 2020 e foi por ele localizada em 2021 e, apesar de ser comprovadamente o proprietário, o veículo foi removido para pátio credenciado pelo DETRAN-ES. Tal remoção gerou custos e entraves administrativos que impossibilitaram a devolução do bem ao autor.

Sustenta que a remoção foi ilegal, desarrazoada e desproporcional, ocasionando prejuízos materiais e morais. Requer, assim: a) a restituição da motocicleta, sem cobrança de taxas ou ônus; b) a anulação dos débitos vinculados ao veículo; c) o levantamento da restrição de furto/roubo do veículo; d) indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para:

a) Determinar a restituição da motocicleta Honda/CG 125 Titan ES, Placa MST 3920, ao autor, sem qualquer ônus, no prazo de 15 dias úteis, a contar da ciência dessa sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, inicialmente a R$ 5.000,00;

b) Declarar nulos os débitos vinculados ao veículo, oriundos da remoção e estadia em pátio credenciado;

c) Determinar o levantamento da restrição de furto/roubo registrada sobre o veículo;

d) Condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E a partir da data desta decisão (data do arbitramento) e acrescido de juros moratórios com base nos reajustes da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997 c/c art. 12, caput, I e II, da Lei 8.177/1991.

Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença, os requeridos interpuseram Recurso Inominado, o Estado alega a ausência de comprovação da apresentação dos documentos necessários à liberação do veículo, por fim alega a inexistência de indenização por dano moral e subsidiariamente, requer a diminuição do quantum arbitrado.

Por sua vez, o Detran arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, fez os mesmo argumentos e pedido do Estado.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar o Detran alegou a sua ilegitimidade passiva, contudo, rejeito a preliminar, dado que compete à referida Autarquia proceder com a baixa dos débitos vinculados ao veículo do recorrido, bem como proceder com o levantamento da restrição de furto/roubo.

Adentro ao mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Consoante às disposições constantes do Código de Trânsito Brasileiro, especificamente nos arts. 257 e 271, § 1º, a liberação de veículo irregular é condicionada ao pagamento da multa pela infração que ensejou sua apreensão, multas, diárias, estas limitadas ao valor correspondente a 30 diárias, taxas e despesas com remoção, além de outros encargos previstos na legislação específica.

Impende ressaltar, que os dispositivos em questão decorrem do regular exercício do poder de polícia estatal, sendo certo que a intenção das normas não é arrecadar, mas sim coagir o mau motorista a não mais infringir as normas de trafegabilidade, fazendo, pois, prevalecer à ordem e a segurança no trânsito.

No caso concreto, o veículo do autor não foi apreendido e removido ao depósito público por conta de infração de trânsito, mas sim por ter sido objeto de furto, sendo posteriormente recuperado,
razão porque incabível condicionar sua liberação ao pagamento das despesas de depósito no período que esteve retido.
Deve-se ressaltar, sobretudo, que o autor não deu causa à medida de recolhimento de seu veículo ao pátio legal. Assim, conclui-se ter sido indevida a retenção do veículo do autor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
Ação de obrigação de fazer c/c declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Veículo furtado, recuperado pela polícia civil e encaminhado ao pátio legal. Liberação condicionada ao pagamento das diárias e taxas de reboque retroativas à data da recuperação. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. 1-consoante às disposições constantes do código de trânsito brasileiro, especificamente nos arts. 257 e 262, §2º e 271, parágrafo único, a liberação de veículo irregular é condicionada ao pagamento da multa pela infração que ensejou sua apreensão, multas, diárias, estas limitadas ao valor correspondente a 30 diárias, taxas e despesas com remoção, além de outros encargos previstos na legislação específica. 2-impende ressaltar, que os dispositivos em questão decorrem do regular exercício do poder de polícia estatal, sendo certo que a intenção das normas não é arrecadar, mas sim coagir o mau motorista a não mais infringir as normas de trafegabilidade, fazendo, pois, prevalecer à ordem e a segurança no trânsito. 3-no caso concreto, o veículo do autor não foi apreendido e removido ao depósito público por conta de infração de trânsito, mas sim por ter sido objeto de furto, sendo posteriormente recuperado, razão porque incabível condicionar sua liberação ao pagamento das despesas de depósito no período que esteve retido. Deve-se ressaltar, sobretudo, que o autor não deu causa à medida de recolhimento de seu veículo ao pátio legal. 4-além disso, a documentação juntada aos autos indica que o veículo foi recuperado no dia 09/10/2023, e que ao autor somente foi encaminhado telegrama aos 15/12/2023, mês em que tratou de formular requerimento de liberação da motocicleta. Portanto, o requerimento foi formulado tão logo tomou conhecimento o autor da recuperação de seu veículo, a justificar o acolhimento do pedido, o que não ocorreu. 5-assim, conclui-se ter sido indevida a retenção do veículo do autor, bem como o leilão do mesmo, sendo cabível o pedido de conversão da obrigação de restituir em perdas em danos, diante da venda o veículo por parte do réu, com a conseguinte condenação do réu ao pagamento do valor do veículo de acordo com a tabela FIPE correspondente à data em que foi formulado o requerimento de liberação, a ser arbitrado em sede de liquidação de sentença. 6-danos morais configurados. A parte autora passou por transtornos e constrangimentos que extrapolaram os limites da normalidade, ficando impossibilitado de resgatar seu veículo, anteriormente furtado e posteriormente retido e leiloado de forma irregular pelo réu, o que foi agravado pelo fato de ter que se socorrer do poder judiciário para solucionar questão que poderia ser facilmente resolvida na esfera administrativa, o que enseja reparação, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). Provimento do recurso.
(TJRJ; APL 0800147-79.2024.8.19.0023; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marcia Ferreira Alvarenga; Julg. 24/06/2025; DORJ 27/06/2025)

Contudo, no ID nº 13945892,
o autor trouxe aos autos quais seriam os documentos necessários para baixa da restrição, e não comprova ter apresentado, ou ter diligenciado para fins de conseguir a documentação requerida, e embora alegue que tentou conseguir o CRLV, não traz prova disso.

Em relação aos danos morais, esse é inequívoco, eis que a motocicleta não deveria nem ter sido encaminhada ao pátio, o que enseja reparação, em relação ao quantum fixado entendo em reduzi-lo, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), visto que não restou comprovado que a demora em realizar a restituição da motocicleta ocorreu apenas em relação da desídia dos recorrentes.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, CONHEÇO dos recursos inominados e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar parcialmente r. sentença guerreada, para reduzir o quantum indenizatório a título de dano moral, reduzindo-o ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)